Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022442-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS MORI BENENCASE - CPF: 458.702.171-72 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu abusividade contratual em operação de crédito e determinou a compensação de valores entre as partes.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de expressa menção à aplicação de índices de atualização monetária na compensação de valores, além de pleitear efeitos prequestionadores para futura interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária na compensação entre valores reconhecidos judicialmente e depósitos realizados em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre os valores foi remetida à fase de liquidação de sentença, quando se definirá, com base na verificação contábil, o saldo efetivo entre os créditos das partes, nos moldes da legislação e jurisprudência aplicáveis.

A alegada ausência de menção expressa aos índices de correção monetária não configura omissão relevante, pois a definição dos critérios será feita no momento processual adequado, sob controle do contraditório.

Os embargos configuram inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não há elementos que evidenciem intuito protelatório aptos a justificar a imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria controvertida para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa à atualização monetária na compensação entre valores reconhecidos judicialmente e valores pagos não configura omissão, quando a apuração é remetida à fase de liquidação de sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap Cível no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à necessidade de compensação atualizada dos valores depositados na conta do autor, com os valores reconhecidos em favor deste no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado a expressa solicitação formulada em sede recursal, no sentido de que essa compensação ocorresse com observância dos índices de atualização monetária aplicáveis ao crédito reconhecido à instituição financeira.

Além disso, requer que os embargos sejam recebidos com efeitos prequestionadores, viabilizando futura interposição de recurso especial, sobretudo quanto à atualização dos valores compensáveis, à natureza da operação contratada e à caracterização da prática abusiva.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos têm caráter meramente procrastinatório, na medida em que não identificam omissão real no julgado, mas apenas manifestam inconformismo com a conclusão adotada. Argumenta, ainda, que o contrato celebrado, ao disponibilizar via TED valores de crédito com posterior cobrança sob a forma de cartão consignado, configura conduta abusiva e ardilosa, reconhecida pelo colegiado de forma clara, não havendo qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso a justificar o acolhimento do recurso. Por fim, pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé (id 3093352877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A pretensão recursal centra-se na alegada omissão no acórdão quanto à forma de apuração e compensação dos valores eventualmente devidos ao banco, notadamente no que se refere à ausência de referência expressa à atualização monetária desses valores.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, ao tratar da compensação dos valores eventualmente pagos a maior ou devidos pelas partes, o voto condutor foi claro ao remeter a apuração ao momento da liquidação de sentença, oportunidade em que se procederá à verificação contábil do saldo entre os valores depositados na conta do autor e os valores reconhecidos como indevidos. Nessa fase, serão naturalmente aplicados os critérios legais de atualização e correção monetária, segundo os parâmetros usuais definidos pelo juízo da execução, a quem compete a definição da metodologia de cálculo, respeitado o contraditório.

Portanto, não se trata de omissão, mas sim de matéria a ser analisada no momento processual próprio, inexistindo contradição ou omissão relevante a ensejar rediscussão do julgado. A mera ausência de referência expressa à atualização monetária não traduz vício formal do julgado, especialmente quando a compensação foi expressamente direcionada para a fase de liquidação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025